Tribunal: TJSP
Processo: 2227096-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de contrato de locação comercial – Redistribuição da demanda – Processos envolvendo o mesmo contrato em discussão entre os demandantes – Prejudicialidade das decisões conflitantes – Possibilidade da manutenção do processo que distribuído por dependência.

No caso ora sob exame, razão assiste à autora, ora agravante, na permanência da demanda ora

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de contrato de locação comercial – Redistribuição da demanda – Processos envolvendo o mesmo contrato em discussão entre os demandantes – Prejudicialidade das decisões conflitantes – Possibilidade da manutenção do processo que distribuído por dependência.

No caso ora sob exame, razão assiste à autora, ora agravante, na permanência da demanda ora discutida no Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Santos/SP. Neste sentido: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Contrato de locação. Ação de despejo e ação renovatória de locação, ambas em relação ao mesmo contrato. Conexão. Ocorrência. Embora os pedidos sejam distintos, há clara relação de prejudicialidade entre as demandas. Aplicação do artigo 55, § 3o. Prevenção do Juízo suscitante para o julgamento dos feitos conexos. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitante" (TJSP - Conflito de Competência no 0008043-96.2018.8.26.0000 - Câmara Especial - Relatora Ana Lucia Romanhole Martucci - Data de julgamento 23.04.2018).

Agravo provido.